Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, FILI RC PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de pedido de habilitação (ID no 28270494) formulado por Rodrigo Pretel Parente Correia, Leonardo Pretel Parente Correia, Ana Carolina Pretel Parente Correia e Priscila Pretel Parente Correia como sucessores dos direitos creditórios então pertencentes ao beneficiário Ronaldo Parente Correia. Os peticionantes colacionam a certidão de óbito (ID no 28270495), documentos de identificação e procurações. No despacho no ID no 28378112 oportunizou-se aos requerentes esclarecerem se houve a resolução da sobrepartilha de bens a justificar a qualidade de herdeiros ou se persiste o espólio do de cujus, colacionando-se a documentação pertinente. Apesar de devidamente intimados, os peticionantes quedaram-se inertes, consoante certificado no ID no 28939470. É o relato do necessário. Com efeito, os ora requerentes, mesmo instados a tanto, não demonstraram cabalmente a condição de herdeiros do de cujus Ronaldo Parente Correia, o qual era um dos substituídos pelo Sindicato autor no Mandado de Segurança ora em execução. Ocorre que, sem a efetiva comprovação da resolução do arrolamento sumário no 0737324-47.2019.8.07.0001 de sobrepartilha de bens, não é possível averiguar a condição de herdeiros dos requerentes a respaldar a participação dos mesmos na presente lide, ainda que na figura de terceiros interessados. Ademais, cabe ressaltar que o indeferimento deste pedido não acarreta prejuízo aos pretensos herdeiros, que poderão se valer de eventuais futuros requerimentos, evitando-se, neste momento, maiores delongas desnecessárias ao já lento transcurso da lide em apreciação. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado no ID no 28270494. Tendo em vista o esgotamento das providências neste Órgão e a interposição de recursos às instâncias superiores, encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica da Presidência desta C. Corte. P.I. Carmelita Brasil Relatora